Tribunal: TJDFT
Processo: 0701190-94.2024.8.07.0017
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-10-29

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. RELAÇÃO CONTRATUAL. TERMO INICIAL DE JUROS DE MORA. CITAÇÃO. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. Embargos de Declaração opostos pela ré recorrida, no quais defende haver contradição no acórdão quanto ao termo inicial da correção monetária e dos juros moratórios. Contrarrazões apresentadas.
II. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a obscuridade, contradição, omissão ou erro material de qualquer decisão judicial (art. 48 da Lei no 9.099/95 c/c artigo 1.022, CPC).
III. Não há qualquer incompatibilidade entre os fundamentos do acórdão ou entre eles e a conclusão adotada. Quanto aos juros moratórios, por se tratar de relação contratual com mora ex persona, os juros de mora fluem da citação, art. 397, parágrafo único, do Código Civil c/c 240 do CPC, tal como definido no acórdão.
IV. Não se desconhece o entendimento jurisprudencial, inclusive dentro do próprio STJ, que estabelece o termo inicial da fluência dos juros moratórios também da data do arbitramento da indenização por danos morais. Não obstante, em caso de responsabilidade contratual, o entendimento que prevalece, quanto ao termo inicial dos juros moratórios, é a data da citação. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que "os juros moratórios referentes à reparação por dano moral, na responsabilidade contratual, incidem a partir da citação" (AgInt no AREsp n. 1.923.636/RJ, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 25/04/2022, DJe de 27/04/2022).
V. Não se verifica intuito protelatório na apresentação destes embargos, de modo que resta afastada a aplicação da multa do art. 1.026, § 2o, do CPC.
VI. Embargos CONHECIDOS E REJEITADOS.
VII. Decisão proferida nos termos do art. 46 da Lei no. 9.099/95.